Tribunal: TCU
Processo: 003.854/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5914/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.854/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Camila Reuter Mota Ribeiro (XXX.911.397-XX); Carlos Eduardo da Cruz Sant Ana (XXX.114.799-XX); Cledeonice Onorato da Cruz Sant Ana (XXX.752.169-XX); Deusdite Gomes Pereira (XXX.230.591-XX); Eustaquio Coimbra Dias (XXX.178.726-XX); Iraci Taveira Marques (XXX.101.102-XX); Janete Marques Franco (XXX.155.559-XX); Maria Ignez Orlandi Pilon (XXX.791.228-XX); Maria da Graca Sousa Mota (XXX.143.293-XX); Quiteria Tenorio de Oliveira Silva (XXX.980.074-XX); Zileide Borges Pereira (XXX.061.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.